Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53339072, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores processuais de VALCELICE GONÇALVES DA SILVA e o cancelamento do PCT 0710702-89.2023.8.07.0000, com a expedição de requisições de pequeno valor. Diga o DISTRITO FEDERAL sobre os pedidos do exequente. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador